Tribunal: TJSP
Processo: 0001096-49.2019.8.26.0369
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001096-49.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é recorrente
RODRIGO APARECIDO GOMES ROSALES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001096-49.2019.8.26.0369 -Voto no
2
voto número 47.798
Recurso em Sentido Estrito no 0001096-49.2019.8.26.0369
(Proc. no 366/2014 1a Vara Foro de Monte Aprazível)
Recorrente: RODRIGO APARECIDO GOMES ROSALES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 62, acrescenta-
se que não foi recebido o recurso de apelação anteriormente interposto,
sob o fundamento de que seria intempestivo.
Rodrigo Aparecido Gomes Rosales recorreu, por intermédio
de sua Defesa constituída, à fl. 85, que apresentou as razões, às fls. 86/96,
alegando que o recorrente deveria ter sido intimado pessoalmente da
sentença que julgou incidente de restauração dos autos físicos, além da
necessidade de restauração dos autos físicos de forma correta.
A Defesa contrariou o recurso, às fls. 103/105; houve
manutenção da decisão recorrida, à fl. 99; e a Procuradoria de Justiça, às fls.
113/116, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- Inicialmente, há que se conhecer do recurso como Em
Sentido Estrito (artigo 581, inciso XV, do C.P.P.), a despeito da
interposição de agravo de instrumento, em face do Princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001096-49.2019.8.26.0369 -Voto no
3
Fungibilidade.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o Dr. Vinicius Kalil Jacob Moutinho
comunicou o extravio dos autos físicos. Assim, foi instaurado
procedimento de Restauração de Autos (Procedimento ordinário no
0001021-83.2014.8.26.0369), e posteriormente declarado restaurado o
processo físico, com fundamento no artigo 716, do Código de Processo
Civil (cf. fls. 45/46). Inconformada com a decisão, a Defesa de Rodrigo
Aparecido interpôs recurso de apelação. Na decisão atacada a
Magistrada de piso não recebeu o recurso de apelação, pois o
considerou intempestivo.
Agiu com acerto a Ilustre Juíza que ao não receber o
recurso de apelação interposto pela Defesa do réu. Ademais, de grande
valia o meticuloso raciocínio do Ilustre Representante da Procuradoria Geral
de Justiça, às fls. 115/116: “(...) as partes foram intimadas para a
apresentação de cópias das peças processuais pertinentes. Além disso,
expediu-se ofício ao Superior Tribunal de Justiça (uma vez que interposto
recurso especial por uma das partes), visando o envio integral do processo lá
distribuído. Efetuadas as diligências, que lograram êxito em obter as cópias
suficientes para a restauração dos autos, por decisão de fls. 45/46 foi
declarada a restauração dos autos do processo de no
0001021-83.2014.8.26.0369. Contra essa decisão o causídico do recorrente
interpôs apelação (fls. 55/61), porém, fora do prazo legal, uma vez que o
recurso foi interposto em 05/02/2020, enquanto o trânsito em julgado para a
defesa ocorreu em 04/02/2020 (fl. 65). Ademais, conforme bem exposto pela
combativa Promotora de Justiça, “ainda que tempestiva, a apelação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001096-49.2019.8.26.0369 -Voto no
4
deveria ser conhecida por ausência da necessária dialeticidade recursal e
regularidade formal. Isso porque a r. sentença de fls. 45/46 é clara em
afirmar que, pelas cópias enviadas pelo E. STJ, obteve-se cópia integral dos
autos, de capa a capa. No recurso, contudo, são feitas alegações e
afirmações destoantes da realidade dos autos, sequer permitindo
compreender o motivo pelo qual a reforma da sentença seria necessária.” (fl.
105).”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR